Tribunal: STF
Processo: RE 88987
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-30
Data de publicação: 1980-05-30

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL (PR). VANTAGEM DE APOSENTADORIA
CONCEDIDA COM FUNDAMENTO EM LEI JA REVOGADA. AÇÃO RESCISÓRIA.
1) INOCORRENCIA DE DECADENCIA, PORQUE A DEMORA NA CITAÇÃO
OCORRERA EM RAZÃO DE FALHA NO SERVIÇO JUDICIARIO.
2) CABIMENTO DA AÇÃO, POR NÃO SER APLICAVEL A ESPÉCIE O PRINCÍPIO
DA SÚMULA 343.
3) RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO, MAS CONHECIDO E PROVIDO O
RECURSO DO AUTOR.